Tribunal: TJDFT
Processo: 0730582-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730582-38.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ACADEMIA STMR S.A. AGRAVADO: MIRIA SANTOS DO ESPIRITO SANTO 48554430506 DESPACHO Intime-se a agravante-credora para juntar a guia de preparo do recurso, visto que juntou apenas comprovante de pagamento, o que não comprova o recolhimento do preparo, art. 7o da Portaria Conjunta no 50/13 deste e. TJDFT. Prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Brasília - DF, 23 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora